Tribunal: TJDFT
Processo: 0023015-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023015-84.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS contra despacho de mero expediente desta Presidência que indeferiu o pedido de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial. Sustenta, em síntese, que o despacho padece de omissão, uma vez que peticionante não bisca o tumulto processual, mas o cumprimento da sentença. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, e AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/12/2020). Por outro lado, ressalte-se que a expedição de certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido pela turma julgadora é providência que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT) e eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, com petição dirigida ao juízo competente, nos termos do artigo 522 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 19743683. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024